Tribunal: TJMT
Processo: 1014723-87.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014723-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVANTE), DEUSDETE TEODORO DE RESENDE - CPF: 201.772.591-91 (AGRAVADO), DEVARCI DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 390.934.171-34 (AGRAVADO), FRANCISCO DE ASSIS IRIGARAY - CPF: 045.919.171-34 (AGRAVADO), VALDIVINO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 304.175.461-49 (AGRAVADO), MARLAN JOSE DE REZENDE - CPF: 077.848.561-72 (AGRAVADO), MARIA LELIA RIBEIRO DA COSTA - CPF: 955.062.501-00 (AGRAVADO), IRACILDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 352.950.311-87 (AGRAVADO), IVANILDA ROSA DA SILVA - CPF: 352.944.501-00 (AGRAVADO), ILVAITA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 157.717.761-49 (AGRAVADO), IRACI NORATA PALOMO - CPF: 201.834.531-15 (AGRAVADO), ISA HELENA RODRIGUES E RODRIGUES - CPF: 458.520.221-87 (AGRAVADO), IZABEL ARRUDA PAEZANO - CPF: 207.667.181-15 (AGRAVADO), IZALDETHE FERREIRA FRANCA - CPF: 283.865.821-20 (AGRAVADO), JACIRA BORGES FRAGA - CPF: 982.625.051-15 (AGRAVADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 808.174.671-49 (AGRAVADO), CELIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 157.769.051-68 (AGRAVADO), JOSE JACINTO FILHO - CPF: 556.563.668-04 (AGRAVADO), REGINALDO ARANTES DE SOUZA - CPF: 325.615.041-15 (AGRAVADO), SIVAL APARECIDO DA CRUZ - CPF: 201.830.541-72 (AGRAVADO), JOSE TALVACI DOS SANTOS ASSIS - CPF: 387.925.241-68 (AGRAVADO), SEBASTIANA TEODORO BARCELOS VIANA - CPF: 172.350.901-97 (AGRAVADO), JOSE CARLOS FRAGA BUENO - CPF: 201.740.201-04 (AGRAVADO), MARCELO BARCELOS RODRIGUES - CPF: 496.100.151-15 (AGRAVADO), EUNICE ODETE WALTER - CPF: 088.865.809-59 (AGRAVADO), MEIRY APARECIDA OLIVEIRA FRAGA - CPF: 370.137.001-00 (AGRAVADO), MARIA LUCIA VELASCO - CPF: 415.861.821-53 (AGRAVADO), MARIA LUZIA FRANCO SANTANA - CPF: 172.380.801-68 (AGRAVADO), NEURACI MORAES FRANCA - CPF: 266.342.281-91 (AGRAVADO), EBER LUIZA DA COSTA - CPF: 535.385.791-72 (AGRAVADO), ZELI BERNARDO LEMES DOS ANJOS - CPF: 966.555.691-68 (AGRAVADO), SANDRA PANIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 387.879.541-68 (AGRAVADO), BRAULIO ALVES AGUIAR - CPF: 325.673.831-15 (AGRAVADO), CLAUDIA CAMPOS DAVID DA SILVA - CPF: 535.959.551-53 (AGRAVADO), JAIRO MARTINS DA LUZ - CPF: 352.909.001-87 (AGRAVADO), JUDITHY VIEIRA - CPF: 415.828.371-04 (AGRAVADO), RENATA FERMINO DE OLIVEIRA - CPF: 452.139.251-20 (AGRAVADO), ALMERI COSTA DE MIRANDA - CPF: 459.999.531-20 (AGRAVADO), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), ROSINETE BATISTA FERREIRA - CPF: 458.372.011-49 (AGRAVADO), ROMILDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 053.837.028-90 (AGRAVADO), DJALMA DANTAS PIRES - CPF: 100.589.311-04 (AGRAVADO), SONIA DAVID PANIAGO - CPF: 396.041.951-15 (AGRAVADO), SEBASTIAO JUSTINO FILHO - CPF: 079.500.631-49 (AGRAVADO), SEBASTIAO BATISTA FRAGA - CPF: 304.201.801-68 (AGRAVADO), SEBASTIAO MARTINS DE SOUZA - CPF: 325.613.261-87 (AGRAVADO), SEBASTIAO TEODORO DIAS - CPF: 325.593.721-34 (AGRAVADO), TANIA TEREZA ECHIVARRIA - CPF: 458.524.131-00 (AGRAVADO), ODELICIO BORGES DE SOUZA - CPF: 079.496.501-68 (AGRAVADO), DERCIONIL TEODORO DE RESENDE - CPF: 201.838.791-04 (AGRAVADO), DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 424.169.141-20 (AGRAVADO), DIVINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 065.506.901-10 (AGRAVADO), EPAMINONDAS DE CARVALHO GOULART - CPF: 415.838.921-68 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO ALVES DA COSTA - CPF: 458.498.201-59 (AGRAVADO), JULIO CESAR MENDES MORAIS - CPF: 079.534.701-44 (AGRAVADO), JOAO DOS SANTOS SOARES - CPF: 108.855.601-91 (AGRAVADO), LILIAN CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 496.110.111-72 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO DA SILVA - CPF: 535.999.261-15 (AGRAVADO), ALBANEZ BERIGO - CPF: 079.466.781-34 (AGRAVADO), JURACY CANDIDO XAVIER - CPF: 072.488.651-68 (AGRAVADO), ANELY MARIA DAVID - CPF: 496.066.111-91 (AGRAVADO), ZAIDE BORGES DE SOUZA - CPF: 458.361.161-72 (AGRAVADO), ATAIDES ALVES RIBEIRO - CPF: 201.812.801-91 (AGRAVADO), AUGOSTINHO JUSTINO DE SOUZA - CPF: 065.858.778-10 (AGRAVADO), ZULEIDE MALAGUTTI - CPF: 060.422.808-21 (AGRAVADO), LUZIA GOUVEIA CARVALHO - CPF: 325.644.061-49 (AGRAVADO), LINDOMAR BORGES DE CARVALHO - CPF: 079.532.671-87 (AGRAVADO), LAZARA MENDES TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 201.815.311-00 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALVES - CPF: 295.835.431-87 (AGRAVADO), JOAO BATISTA RIBEIRO - CPF: 142.810.821-15 (AGRAVADO), MARIA HELENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 318.939.531-49 (AGRAVADO), ONILDO MONTEIRO MAGALHAES - CPF: 304.211.951-34 (AGRAVADO), ANTONIO JOSE DE SOUZA - CPF: 201.696.041-87 (AGRAVADO), VALDEVINO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 274.869.901-72 (AGRAVADO), JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 079.480.931-68 (AGRAVADO), JOSE DIONISIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 445.806.226-34 (AGRAVADO), CLEONICE GARCIA VELASCO - CPF: 172.451.411-34 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO BORGES FRAGA - CPF: 458.539.241-68 (AGRAVADO), DEUZELIA RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 460.002.751-53 (AGRAVADO), ZELIA FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 285.720.411-68 (AGRAVADO), ADALBERTO RODRIGUES PANTALEAO - CPF: 130.457.841-00 (AGRAVADO), JOSE ELIAS DE SOUSA - CPF: 079.446.321-53 (AGRAVADO), REJANE DE SOUZA - CPF: 415.805.081-20 (AGRAVADO), DEUSALINA TEODORO GOMES - CPF: 415.793.051-72 (AGRAVADO), MANOELA D ARC DOS SANTOS - CPF: 592.678.601-00 (AGRAVADO), JAIR JOSE DA SILVA - CPF: 217.081.426-49 (AGRAVADO), MARIA SEVERINA REZENDE DE SOUZA - CPF: 458.370.311-20 (AGRAVADO), DIVINO ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 460.010.181-20 (AGRAVADO), RINALDO COELHO CARDOSO - CPF: 458.377.321-87 (AGRAVADO), PAULO CESAR MANTOVAN - CPF: 062.384.818-03 (AGRAVADO), ANTONIO ESMERINO DA SILVA - CPF: 343.562.234-20 (AGRAVADO), RENATO APARECIDO DE MORAIS - CPF: 380.003.851-04 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DE SOUZA GARCIA - CPF: 513.741.371-20 (AGRAVADO), EL WANIA MARIA FAVERO - CPF: 325.673.161-91 (AGRAVADO), ALDECY RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 283.864.181-68 (AGRAVADO), ENILDE MARIA DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 213.043.511-49 (AGRAVADO), MILTON DANTAS PIRES - CPF: 124.820.301-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – ÍNDICE DE 11,98% – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PERÍCIA REALIZADA POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS – HOMOLOGAÇÃO INDEVIDA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO COM PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/94 – CÁLCULOS ARITMÉTICOS INSUFICIENTES – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Consoante o entendimento desta Corte, só é possível verificar se, de fato, a perda remuneratória decorrente da conversão da URV foi repassada ao servidor público mediante a realização de liquidação da sentença por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de perícia contábil individualizada.

2.

Constatada a ausência de laudo pericial individualizado e a inobservância da regra contida no artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se a realização de nova perícia contábil com análise das fichas financeiras de cada servidor, considerando, ainda, particularidades como a data da posse, reestruturações e reajustes salariais específicos, recebidos no período em discussão.

3.

Não basta a realização de cálculos aritméticos na perícia contábil da liquidação, sendo necessária a liquidação por arbitramento, nos moldes determinados no acórdão transitado em julgado, para apuração adequada dos valores devidos.

4.

É nula a decisão que homologa cálculos apresentados por perícia contábil que não atendeu à necessidade de análise individualizada dos valores devidos a cada servidor, visto que a liquidação por arbitramento consta, expressamente, em acórdão transitado em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível daquela Comarca que, nos autos do
“Cumprimento de Sentença nº 0000332-36.2014.8.11.0020”,
ajuizado por DEUSDETE TEODORO DE RESENDE e outros (93 servidores), homologou os cálculos apresentados pelos agravados e declarou liquidada a sentença.

Em suas razões recursais o agravante refuta o laudo pericial aduzindo que
“o expert PRESUMIU informações essenciais para o deslinde do feito e acabou por aplicar, de forma generalizada, o percentual de reajuste de 11,98%, desconsiderando toda a qualquer particularidade individual de cada servidor, como, por exemplo: data da posse, eventuais reestruturações e reajustes salariais da carreira etc.”
(id. 216968655)

Nesse sentido, prossegue alegando que
“é imprescindível que os cálculos sejam refeitos para, neste cenário, considerar a documentação acostada aos autos, eliminando a mencionada presunção. Como se não bastasse, o laudo pericial aplicou de forma genérica, o percentual de reajuste de 11,98%, em total descompasso com os julgados desta Corte de Justiça”.
(id.216968655)

Discorre sobre a necessidade de atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, pontuando a presença da verossimilhança do direito do agravante (
fumus boni iuris
) e urgência (
periculum in mora
), sob o argumento de grave lesão, pois
“compelido a pagar valores indevidos e de grande monta, vide anexo 17 do Laudo Pericial, onde constam os valores a serem pagos a cada um dos servidores,
totalizando mais de 12 (doze) milhões de reais
, montante este que certamente impactará os serviços municipais.”
(id.216968655)

Por fim, alegando a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência, requer seja concedido o efeito suspensivo com a finalidade de suspender a decisão agravada, e, no mérito, dar provimento ao presente agravo de instrumento para considerar “
ilegal presunção de informações para elaboração do laudo pericial e a aplicação indistinta do índice de 11,98%, requer-se o conhecimento e PROVIMENTO do presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão objurgada e determinação a correção do laudo pericial, devendo, nesta assentada, levar em conta as fichas financeiras faltantes e acostadas aos autos, bem como apreciar as particularidades de cada um dos Agravados”.
(id. 216968655)

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 220120169).

Contrarrazões apresentadas no Id. 225768239

A douta Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção (Id. 231825684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA contra a decisão interlocutória proferida nos autos do
“Cumprimento de Sentença nº 0000332-36.2014.8.11.0020”,
ajuizado por DEUSDETE TEODORO DE RESENDE e outros (93 servidores).

O inconformismo do agravante diz respeito à decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença (liquidação por arbitramento), homologou os cálculos e declarou liquidado o julgado, nos seguintes termos:

“(...)Na espécie vertente, os autores não ofereceram impugnação à perícia, do que se presume à concordância com os cálculos. Por outro lado, o requerido manifestou inconformismo com o laudo por duas razões (fls. 4220/4223): a) a presunção de informações relativas ao período de outubro/1993 a março/1994; e b) o laudo ter aplicado, sem considerar as particularidades individuais, o percentual de reajuste de 11,98%. Os argumentos, no entanto, não prosperam.

Isso porque o devedor foi expressamente intimado, antes da perícia, para acostar aos autos as fichas financeiras dos autores, de modo que a eventual incompletude da documentação apresentada pelo requerido não pode inviabilizar a confecção do cálculo da dívida, ao passo que também não autoriza a pretendida juntada superveniente de documentos, incidindo, pois, a preclusão consumativa.

De mais a mais, observa-se que o demandado não demonstra, de forma específica, a existência de eventual excesso do cálculo, limitando-se a sustentar a ausência das fichas financeiras alusivas ao período de outubro/1993 a março/1994, o que estava a seu cargo providenciar quando oportunamente intimado a fazê-lo. Assim sendo, quanto ao argumento da alínea “a” acima, inexistindo impugnação específica que evidencie erro ou excesso no cálculo do crédito, impõe-se o reconhecimento da presunção de veracidade da perícia judicial. Outrossim, quanto à alegação da necessidade de observância de “particularidades individuais”, denota-se o

caráter absolutamente genérico da impugnação, onde o devedor cita alguns julgados sem estabelecer minimamente a relação entre eles e o caso sub judice. Com efeito, infere que o reclamado não comprova eventual divergência ou inconsistência do crédito apurado na perícia judicial, ao passo que também não traz evidência probatória de suposta reestruturação da carreira dos servidores, sendo certo que a sentença é expressa ao estabelecer que a concessão de reajuste por legislação superveniente não pode ser compensada com a resultante da conversão dos vencimentos em URV, de modo que a discussão sobre a matéria encontra-se afetada pela preclusão, a inviabilizar qualquer rediscussão em sede de liquidação, notadamente quando ausente prova cabal das alegações do devedor. Logo, rechaço o argumento da alínea “b” acima. Ante o exposto, HOMOLOGO O CÁLCULO elaborado pelo perito judicial, às 3938/4207, pelo que DECLARO LIQUIDADA a sentença.

Sem custas.

No mais, tratando-se de incidente sem relevante litigiosidade, deixo de condenar o devedor em honorários sucumbenciais (art. 85, § 1º, CPC).

INTIMEM-SE, devendo os requerentes promover a execução no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, ARQUIVEM-SE, com as anotações de praxe”.
(id. 216968668)

In casu
, trata-se de cumprimento de sentença instaurado em sede de ação coletiva em desfavor do agravante, que determinou a implementação do percentual de 11,98% a título de conversão do Cruzeiro Real para URV.

Para analisar o acerto da decisão agravada é necessário verificar os termos do acórdão transitado em julgado na ação de cobrança que deu origem ao cumprimento de sentença.

No caso, no acórdão transitado em julgado foi determinado que os valores devidos deverão ser calculados em liquidação de sentença, vejamos:

“(...)Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 269, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial para condenar o MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA/MT
ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação,
no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido percentual.

Em relação às diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser aplicada tal regramento.

SEM custas por ser o requerido isento de acordo com item 2.14.5 da CNGC, e artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Após, proceda-se a LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, por arbitramento".

No julgamento da Remessa Necessária e Recurso de Apelação nº 43863/2016, a referida sentença foi retificada, nos seguintes termos:

"(...) NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, e em reexame necessário, RETIFICO a r. sentença para determinar que, na atualização monetária seja utilizado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015, data após a qual será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – (IPCA-E), bem como reduzo os honorários advocatícios, para R$ 500,00 (quinhentos reais)".
(N.U 0000332-36.2014.8.11.0020, 43863/2016, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 02/05/2016)

Como se vê, postergou-se a constatação dos cálculos da diferença salarial, decorrente da conversão errônea de Cruzeiros Reais em
URV,
na remuneração dos servidores, para a fase de liquidação de sentença, que não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas para apurar se, de fato, persistiu ao longo do tempo a defasagem.

Importante consignar que no cumprimento de sentença de demandas semelhantes a dos autos devem ser analisados todos os quesitos para averiguação, de forma individualizada, da existência ou não da suposta defasagem remuneratória em razão da conversão da URV.

Contudo, no caso dos autos, embora realizada a liquidação, o procedimento não foi devidamente realizado, isto é, a pericia contábil não atendeu a necessidade de individualizar os valores da carreira de cada servidor, pois não levou em consideração a situação fática processual e nem observou o artigo 22 da Lei 8.880/94, aplicando indistintamente o percentual de 11,98% por meio de cálculo aritmético, desconsiderando, ainda, particularidades como a data da posse, reestruturações e reajustes salariais específicos.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão
. (N.U 0016749-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

A questão se trata de matéria pacificada nas Cortes Superiores e neste Tribunal, no sentido de que, para apurar a conversão errônea de Cruzeiros Reais em URV e se de fato houve e persistiu a defasagem salarial ao longo do tempo, por óbvio, não basta a realização de simples cálculo aritmético; faz-se necessário utilizar a liquidação por arbitramento, porque a perícia afigura-se como um meio idôneo para quantificação da obrigação certificada.

Em outras palavras, a alegação de que os valores sejam apurados por simples cálculos aritméticos, aplicando-se o percentual de 11,98%, deve ser rejeitada.

Nesse sentido:

[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que
"somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa"
(AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, JULGADO em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015).
Grifei

“
PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­– AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO COMO VALOR DA EXECUÇÃO OS CÁLCULOS ELABORADOS PELOS EXEQUENTES – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DO QUANTUM DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimentos em que, os servidores públicos, Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive do Poder Executivo tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.2. A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.3. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento.”

(N.U 1007392-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

(destaquei)

“
PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­– AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO COMO VALOR DA EXECUÇÃO OS CÁLCULOS ELABORADOS PELOS EXEQUENTES – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DO QUANTUM DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimentos em que, os servidores públicos, Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive do Poder Executivo tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.2. A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.3. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento.”

(N.U 1007392-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)
(destaquei)

O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso que teve a repercussão geral reconhecida, determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), deve ser realizado em liquidação por arbitramento, senão vejamos:

[...] 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. [...] (STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014)

Outrossim,
sendo ilíquida a sentença é necessária a realização da liquidação desta, por arbitramento,
primeiramente considerando a complexidade dos cálculos e a multiplicidade de elementos a serem considerados para a apuração do percentual de URV devido à categoria dos agravantes, em consonância, inclusive, com o paradigma RE 561836/RN. Em segundo lugar, para que o cálculo seja realizado por um
expert
que irá apurar a perda salarial do cargo
dos agravantes, individualmente,
e os valores devidos, observando a determinação constante no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme artigo 509 e 510 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de agravo

de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a realização de novo laudo pericial, devendo este levar em conta
as fichas financeiras de cada servidor, considerando particularidades como a data da posse, reestruturações e reajustes salariais específicos recebidos no período em discussão e, ainda, observar a aplicação do artigo 22 da Lei 8.880/94.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024